Tribunal: TJES
Processo: 5020803-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020803-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LETICIA DE DEUS MATEUS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020803-96.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO(A): LETICIA DE DEUS MATEUS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
em face da r. sentença de
ID 17097757
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Conforme extrai-se dos autos, a parte autora adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho Vitória - Rio de Janeiro. Por estar em um voo internacional, a consumidora não conseguiu se comunicar com a empresa a tempo e acabou perdendo o embarque no trecho de ida.
Como consequência da configuração de
no-show
, a companhia aérea realizou o cancelamento automático e unilateral de sua passagem de volta.
Para conseguir retornar ao destino contratado, a passageira foi obrigada a realizar a compra de um novo bilhete, desembolsando a quantia de R$ 953,66 e mais 21.150 milhas.

O juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pleitos exordiais, condenando a Ré à restituição do valor de R$ 953,66 e R$ 6.000,00 em danos morais.

Irresignada, a ré, (GOL) insurgiu-se contra a condenação e interpôs Recurso Inominado buscando a improcedência total dos pedidos. A ré sustenta a licitude de sua conduta, alegando que o cancelamento do trecho de volta por não comparecimento no voo de ida tem previsão expressa nas regras tarifárias do contrato, estando plenamente amparado pelas resoluções normativas da ANAC, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos da autora.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, destaco que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a controvérsia do presente feito cinge-se em verificar
a legalidade do cancelamento automático e unilateral do bilhete aéreo do trecho de volta, motivado exclusivamente pelo não comparecimento da passageira para o embarque no trecho de ida (
no-show
).

A prática de condicionar a validade do bilhete de volta à utilização do bilhete de ida configura patente abusividade, pois submete o consumidor a uma desvantagem manifestamente exagerada.

Trata-se de verdadeira "venda casada", conduta veementemente rechaçada pelo ordenamento jurídico. A Lei nº 8.078/1990 é cristalina ao dispor:

Art. 39. É
vedado
ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I - Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Ademais, impor a perda de um serviço que já foi regularmente pago pela consumidora, sem oferecer-lhe a mesma contrapartida de rescisão, traduz-se em infração direta à vedação de cláusulas iníquas estipulada no mesmo diploma legal:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

Dessa forma, a alegação da recorrente de que seu agir encontra amparo nas resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) não merece prosperar, pois as normativas exaradas por agências reguladoras, de caráter infralegal, não detêm o condão de se sobrepor à lei federal de ordem pública, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor.

In casu,
obrigou-se a consumidora a efetuar nova despesa para um itinerário já previamente quitado, o que frustrou suas justas expectativas e caracterizou inequívoca falha na prestação do serviço.

Assim, entendo que o cancelamento de voo de volta por
no-show
no voo de ida configura prática abusiva, gerando o dever de indenizar tanto os prejuízos materiais (restituição de valores) quanto os danos morais, decorrentes dos evidentes transtornos, angústia e quebra de planejamento que superam a barreira do mero aborrecimento cotidiano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)